Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENANTE. TERRACAP. PAGAMENTO DO PREÇO. PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS. DEPÓSITO DE PARTE DAS PRESTAÇÕES EM AÇÃO ANTERIOR. EFEITO DE QUITAÇÃO. EMISSÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. RECUSA DA CREDORA. ILEGITIMIDADE. CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS. AUTORIZAÇÃO (CC, ART. 335; CPC, ART. 539). ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. TUTELA PROVISÓRIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DEFERIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A injusta recusa da credora em receber as parcelas inerentes ao contrato de compra e venda em que figura alienante implica a inserção da pretensão consignatória formulada pela adquirente em uma das situações previstas no artigo 335 do estatuto civil, positivando a verossimilhança da argumentação aduzida e a plausibilidade do direito controvertido, autorizando, pois, a concessão de tutela provisória destinada a, mediante recolhimento das prestações ajustadas em compasso com o contratado, afastar a irradiação dos efeitos da mora por traduzir o oferecido importância apta a transmudar-se em forma de extinção da obrigação.

2. A utilização da consignação como forma de extinção da obrigação tem como pressuposto a aferição da ocorrência de alguma das situações delineadas pelo artigo 335 do Código Civil, consoante expressamente prescreve o artigo 539 do estatuto processual, derivando dessa regulação que, se divisando uma das hipóteses individualizadas pelo dispositivo material como aptas a legitimarem a consignação das prestações remanescentes que estão debitadas à parte obrigada, à medida em que a credora está ilegitimamente se recusando a receber as prestações nos parâmetros contratados, se figura viável a concessão do depósito das parcelas ofertadas em sede de tutela provisória de urgência, notadamente quando o valor ofertado encontra lastro no ajuste firmado entre as litigantes, coibindo-se a irradiação dos efeitos inerentes à mora.

3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.